Tribunal: STJ
Processo: 0043641-79.2013.8.13.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811028 - MG (2024/0468526-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
VIDAL RIBEIRO PONCANO - PR071710
LUIS FELIPE DUARTE - PR072840
AGRAVADO
: REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INDUÇÃO A ERRO PELO
JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ. COMUNICAÇÃO DO ATO.
CIÊNCIA DA PARTE OU REPRESENTANTE. VALIDADE. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial, bem como não opostos embargos de
declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento do
recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
13/05/2025
19/05/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA47589691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e184f838-1088-4078-8b2b-f918506ae61b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e184f838-1088-4078-8b2b-f918506ae61b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811028 - MG (2024/0468526-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
VIDAL RIBEIRO PONCANO - PR071710
AGRAVADO
: REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INDUÇÃO A ERRO PELO
JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ. COMUNICAÇÃO DO ATO.
CIÊNCIA DA PARTE OU REPRESENTANTE. VALIDADE. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial, bem como não opostos embargos de
declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento do
recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA47388793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:34
Código de Controle do Documento: 09af4320-a899-4752-8985-75629fadf8bd

APELAÇÃO CÍVEL – PRAZO – MANIFESTAÇÃO –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – APRESENTAÇÃO DO
RECURSO APÓS O DECURSO DO PRAZO – NÃO
CONHECIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do
recorrente representa ciência inequívoca da decisão e deve ser
considerado para o início da contagem do prazo recursal. 2. Não
se conhece do recurso de apelação apresentado após o decurso
do prazo estipulado em lei para tanto. e
( -STJ, fl. 494)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, em que BRADESCO
a e c
alegou violação da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 5o e 1.012 do CPC, bem como
dissídio jurisprudencial, ao sustentar que
é tempestiva a apelação, porque
(1)
a
publicação oficial da decisão dos embargos de declaração só ocorreu após
( -STJ, fl.
requerimento do banco recorrente, quando os autos foram virtualizados e
513), tendo sido induzido a erro pelos dados divulgados pelo Tribunal de origem na
internet.
T
(1)
empestividade/intempestividade da apelação
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que extemporâneo o referido
recurso, ao assim se pronunciar:

Afirma a apelada que os embargos declaratórios
aviados pelo apelante são intempestivos e, por consequência,
também extemporâneo o recurso de apelação.
Verifico que a sentença foi proferida aos 12 de
dezembro de 2019, sendo inviável a sua publicação (cf. certidão
de f. 324 dos autos físicos - doc. no 16).
Os embargos declaratórios foram interpostos aos 05
de novembro de 2020, antes mesmo da publicação da sentença
(cf. f. 325 dos autos físicos – doc. no 16), ocasião em que o réu,
ora apelante, manifestou ciência da decisão.
Este fato, por si só, não torna o recurso inadmissível.
O comparecimento espontâneo do embargante anterior à
publicação da sentença não invalida o julgamento dos
declaratórios, que visam, apenas, aclarar obscuridade ou
contradição na sentença ou omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz.
Documento eletrônico VDA47388793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:34
Código de Controle do Documento: 09af4320-a899-4752-8985-75629fadf8bd

Registra-se que os embargos não foram conhecidos
por considerar o julgador ausentes a omissão, a obscuridade, a
contradição ou o erro material (cf. decisão de f. 339 dos autos
físicos – doc. no 17).
Verifico que a mencionada decisão, todavia, não foi
publicada (cf. f. 341 dos autos físicos – doc. n o 17).
[...]
É certo que os autos foram digitalizados, passando a
tramitar de forma eletrônica a partir de
(cf. doc. no
29/06/2022
18), ocasião em que o Banco Bradesco S.A. foi intimado,
manifestando ciência da virtualização aos
e, por
30/06/2022
consequência, de todos as decisões proferidas anteriormente e
ainda não publicadas.
Assim, o prazo de quinze (15) dias úteis para a
interposição do recurso de apelação iniciou-se aos 1o de julho de
2022 (sexta-feira), e encerrou-se no dia 21 de julho do mesmo
ano, em uma quinta-feira.
Consequentemente, extemporâneo é o recurso de
apelação, apresentado por petição protocolizada aos 26 de abril
de 2023 (cf. doc. no 24). e
( -STJ, fls. 496/498)

Da atenta leitura do acima transcrito, observa-se que a matéria referente à
possível indução a erro pelo próprio Judiciário não foi objeto de debate no acórdão
recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual
omissão. Esclareça-se que mesmo as matérias de ordem pública, para que sejam
discutidas na via especial, exigem o devido prequestionamento. Incidem, portanto, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SUSPENSÃO. PRAZO LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4o.
EXTRAPOLAÇÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi
objeto de exame pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto,
do necessário prequestionamento (súmulas n. 282 e 356/STF),
requisito exigível ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o reexame de
elementos fático-probatórios dos autos. Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.359.593/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
)
15/12/2022
Documento eletrônico VDA47388793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:34
Código de Controle do Documento: 09af4320-a899-4752-8985-75629fadf8bd

Quanto ao mais, observe-se que a conclusão adotada na origem se encontra
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que se considera comunicado o ato processual, independentemente da sua
publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado
(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora
conhecimento do processado no feito"
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de
).
26/10/2022
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO
EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em
observância do princípio da instrumentalidade das formas,
considera-se comunicado o ato processual, independentemente
da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha,
por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito"
(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de
26.10.2022).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.287.149/RJ, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/11/2023
de
)
24/11/2023

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
MAJORO
favor de REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., limitados a 20%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em caso de
gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA47388793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:34
Código de Controle do Documento: 09af4320-a899-4752-8985-75629fadf8bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.028 / MG
Número Registro: 2024/0468526-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00436417920138130443 10000231922337003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
VIDAL RIBEIRO PONCANO - MG152519
VIDAL RIBEIRO PONCANO - PR071710
LUIS FELIPE DUARTE - PR072840
AGRAVADO
: REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA47586649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: 466636fc-a409-426e-9db6-90fcb8f01051

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: 466636fc-a409-426e-9db6-90fcb8f01051